Tribunal: TJDFT
Processo: 0741101-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO DETERMINADO. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. MULTA RESCISÓRIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA LEI N. 8.245/1991. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. INVIABILIDADE. IPTU. COBRANÇA PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA EM QUE HOUVE CONDENAÇÃO. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. TEMA 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser requerida em sede recursal (artigo 99, do CPC), o deferimento da benesse não possui eficácia retroativa, somente irradiando efeitos a partir da sua concessão.
2. A devolução antecipada das chaves pelo locatário – no curso de vigência da locação – autoriza a imposição da multa estabelecida no contrato em conformidade à previsão contida no artigo 4o, caput, segunda parte, da Lei n. 8.245/1991.
3. É admitida a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos. 3.1. Na hipótese, as multas moratória e compensatória lastreiam-se no mesmo fato gerador, qual seja: o inadimplemento dos aluguéis e encargos da locação. Mostra-se inviável a incidência da dupla cominação, sob pena de configurar bis in idem. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte.
4. Ocorrendo a rescisão prematura do contrato de locação, é devido o encargo relativo ao IPTU, calculado proporcionalmente ao tempo que o locatário utilizou o imóvel até a entrega das chaves.
5. Havendo condenação pecuniária efetivamente mensurável, a verba sucumbencial deve ter como parâmetro respectivo montante, conforme a previsão do artigo 85, § 2o, do CPC, bem como entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo pelo colendo STJ (Tema n. 1.076/STJ).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.